Tribunal: TJSP
Processo: 2149506-21.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: João Pazine Neto
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-02

Ementa:
Agravo de Instrumento. Ação de obrigação de fazer c.c. indenização por danos morais. Decisão agravada que indeferiu a tutela de urgência pleiteada, para a remoção de conteúdo em endereço eletrônico indicado. Insurgência do Autor. Não acolhimento. Inexistência de elementos, no âmbito da cognição do agravo, para a concessão da medida, sem a antecedente oitiva da parte contrária. Decisão mantida.

Ementa:
Agravo de Instrumento. Ação de obrigação de fazer c.c. indenização por danos morais. Decisão agravada que indeferiu a tutela de urgência pleiteada, para a remoção de conteúdo em endereço eletrônico indicado. Insurgência do Autor. Não acolhimento. Inexistência de elementos, no âmbito da cognição do agravo, para a concessão da medida, sem a antecedente oitiva da parte contrária. Decisão mantida. Recurso não provido.